Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705173-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA D E S P A C H O Opostos os embargos de declaração pelos impetrantes no ID 44467183, o Distrito Federal foi intimado para contrarrazões pelo despacho de ID 44474307, tendo registrado ciência em 22/3/2023, conforme certidão de ID 44902610. Conforme se verifica da aba de expedientes, o prazo para apresentação de contrarrazões do ente distrital somente se findará em 17/4/2023. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, retornem os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo para o DF apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 30 de março de 2023 17:26:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador